Tribunal: STF
Processo: ARE 866828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. Exceção de pré-executividade. Prescrição. Questões infraconstitucionais.



    1. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são atacados os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    2. Questões envolvendo o cabimento de exceção de pré-executividade e a prescrição possuem nítido caráter infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido.